Tribunal: TJMT
Processo: 1033020-13.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033020-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FANNY AQUINO ALMEIDA - CPF: 044.139.711-59 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), JARBAS MALHEIROS NUNES 02877981193 - CNPJ: 30.842.509/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

A parte exequente tem a obrigação de indicar bens passíveis de penhora no prazo indicado pelo juízo e não ficar pedindo mais dilação, sendo correta a decisão que extinguiu o feito na forma do art. 53, § 4º da Lei Federal 9.099/1995.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

FANNY AQUINO ALMEIDA interpõe recurso inominado (Id 168384015) de sentença que extinguiu a execução por não serem encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado, requerendo dilação de prazo para tentar localizar bens, razão pela qual deve ser reformada para prosseguimento do feito em primeira instância.

Não houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 167384010) hostilizada pelo recurso é a seguinte:

[...]

Verifica-se que não foram localizados bens penhoráveis em nome do Executado, restando infrutíferas as tentativas de constrição.

Devidamente intimada para indicar bens passiveis de penhora, a parte exequente, apresentou fotos as quais aduz ser a parte executada, o que a princípio não é possível afirma, e, caso seja não é possível confirmar pelas fotos que tenha mudado a sua situação econômica.

Posto isso, indefiro o pedido posto que não cabe ao juízo deferir, pedidos sucessivos de bloqueio de valores, quando não demonstrada pelo credor/exequente, alteração da situação patrimonial do devedor que justifique nova tentativa.

Destarte, o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto conforme o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95.

Desta forma, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis.

Expeça-se certidão de crédito em nome da parte credora nestes autos, como título para que a mesma possa tomar as providências extrajudiciais que entender cabíveis, ficando, neste caso, responsável pela baixa na restrição caso venha a receber o valor devido.

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima.

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos.

[...]

Analisados os autos tenho o convencimento do acerto da decisão extintiva, pois realmente não existe suspensão temporária de processo perante os Juizados Especiais e conforme preceitua o artigo 53, § 4º da Lei 9099/95: “
não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto
”.

Assim sendo, sem mais delongas, estou confirmando a sentença proferida pela primeira instância.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023